Tribunal: TJSP
Processo: 1032454-07.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Insurgência das rés contra sentença de parcial procedência, que as condenou ao pagamento de multa contratual à autora, além de indenização por lucros cessantes e danos morais, em R$ 10.000,00. Sentença mantida. Multa contratual não impugnada no apelo. Trânsito em julgado. Lucros cessantes. Presunção de dano material pelo simples atraso. Súmula 162 do TJSP. Precedentes do

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Insurgência das rés contra sentença de parcial procedência, que as condenou ao pagamento de multa contratual à autora, além de indenização por lucros cessantes e danos morais, em R$ 10.000,00. Sentença mantida. Multa contratual não impugnada no apelo. Trânsito em julgado. Lucros cessantes. Presunção de dano material pelo simples atraso. Súmula 162 do TJSP. Precedentes do STJ. Valor indenizatório: 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso e com juros a partir da citação, tendo em vista se tratar de culpa exclusiva da vendedora. Danos morais fixados em R$10.000,00. Manutenção. Excessivo atraso, de aproximadamente dois anos, que gera angústia e sofrimento passíveis de reparação. Valor adequado à hipótese, de acordo com precedentes deste Tribunal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032454-07.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes ASSUÃ
INCORPORADORA LTDA - EPP e ASSUÃ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA, é apelada ROSANGELA CABREIRA FERNANDES SENIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032454-07.2017.8.26.0071 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1032454-07.2017.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelantes: Assuã Incorporadora Ltda. e outra
Apelada: Rosângela Cabreira Fernandes Senis
Juiz sentenciante: Jayter Cortez Júnior
VOTO No: 22010
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Insurgência das rés
contra sentença de parcial procedência, que as condenou
ao pagamento de multa contratual à autora, além de
indenização por lucros cessantes e danos morais, em R$
10.000,00. Sentença mantida. Multa contratual não
impugnada
no
apelo.
Trânsito
em
julgado.
Lucros
cessantes. Presunção de dano material pelo simples
atraso. Súmula 162 do TJSP. Precedentes do STJ. Valor
indenizatório: 0,5% sobre o valor atualizado do contrato,
por mês de atraso e com juros a partir da citação, tendo
em vista se tratar de culpa exclusiva da vendedora. Danos
morais fixados em R$10.000,00. Manutenção. Excessivo
atraso, de aproximadamente dois anos, que gera angústia
e sofrimento passíveis de reparação. Valor adequado à
hipótese, de acordo com precedentes deste Tribunal.
Recurso desprovido.
A
r.
sentença
de
ps.
537/544
julgou
parcialmente procedentes os pedidos da ação indenizatória, para
condenar as rés ao pagamento de multa contratual à autora, além
de indenização por lucros cessantes e danos morais, em R$
10.000,00.
Apelam as rés (ps. 546/557) alegando, em
síntese, que a indenização por lucros cessantes somente é cabível
quando haja devida comprovação; que, subsidiariamente, deve ser
reduzido o percentual para 0,3% ao mês; que os juros de mora
devem incidir a partir do trânsito em julgado; que incabível a
condenação em indenização por danos morais, o que contrariaria
entendimento do TJSP.
Contrarrazões
foram
apresentadas
(ps.
563/596).
Os
autos
encontram-se
em
termos
para
julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032454-07.2017.8.26.0071 -Voto no
3
De início, registra-se que transitou em julgado a
sentença no tocante à condenação ao pagamento de multa
contratual, pois não devolvida a matéria a este Tribunal.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
No que se refere aos lucros cessantes, limitam-
se as apelantes a sustentar que não haveria comprovação do dano,
bem como que o percentual arbitrado comportaria redução, sem
impugnação de eventual cumulação com a multa contratual.
Sem razão as apelantes.
Incontroverso o atraso das rés na entrega do
imóvel, assiste razão aos autores no que tange ao pagamento de
lucros cessantes a partir de março/2016 (data limite para entrega
das chaves) até a efetiva entrega do imóvel.
Isso
porque
os
lucros
cessantes
estão
configurados simplesmente pelo atraso na entrega do imóvel, já
que a demandante não pôde usufruir o bem a partir da data
prevista no contrato.
Pouco
importa
que
não
tenham
sido
apresentados documentos provando a destinação do bem, pois o
imóvel adquirido poderia ter sido usado e fruído pela compradora
nesse período em que não foi entregue.
Nesse sentido, há entendimento consolidado
neste Tribunal de haver uma presunção de danos materiais em
caso de atraso na entrega do imóvel, conforme Súmula 162:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso
de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio.”
Quanto ao valor indenizatório, na ausência de
comprovação de outros gastos, o entendimento predominante
neste Tribunal é de condenar a vendedora ao pagamento de uma
quantia corresponde a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado
do contrato por mês de atraso (que comumente é fixado como
valor médio de aluguel), pelo período correspondente à mora.
A propósito:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA DAS CHAVES. 'Ação ordinária com pedido de tutela de
urgência/evidência'.
Sentença
de
procedência
parcial.
Inconformismo das rés. LUCROS CESSANTES. Descumprido o prazo
para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e
compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda
que não demonstrada a finalidade negocial da transação. Aplicação
da Súmula no 162 deste Tribunal. Tese no 05 do IRDR Tema no 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032454-07.2017.8.26.0071 -Voto no
4
deste Tribunal, confirmada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.729.593/SP (Tema 996). Indenização por lucros cessantes
mantida em 0,5% por mês de atraso, a ser calculado sobre
o valor atualizado do contrato, independentemente de
eventuais variações do mercado imobiliário. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. Sentença recorrida que não fixou honorários
sucumbenciais para quaisquer das partes em razão da
sucumbência recíproca. Existência de vedação expressa no art. 85,
§14o, do CPC à compensação de honorários para a hipótese de
sucumbência recíproca. Decisão parcialmente reformada neste
ponto para condenar o autor ao pagamento de honorários dos
representantes das rés, arbitrados em 10% sobre o valor
econômico das pretensões não acolhidas. Sentença parcialmente
reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.
33476).
(TJSP; Apelação
Cível
1014661-21.2018.8.26.0071;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)
Indenização por danos morais e materiais. Contrato de cessão de
direitos e obrigações de compromisso de venda e compra de
unidade autônoma e outras avenças. Prazo de entrega do imóvel
não observado pela Ré. Lucros cessantes. Incidência da Súmula
162 do TJSP e da tese fixada pelo STJ (Tema 996). Valor
indenizatório determinado pela r. sentença em 0,5% sobre o
valor do contrato que é adequado. Jurisprudência desta C.
Câmara. Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 10.000,00,
mantido. Sentença mantida. Verba honorária de responsabilidade
da Ré majorada. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1009481-48.2016.8.26.0506; Relator (a): João Pazine Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)
No mais, uma vez que a indenização por danos
materiais decorreu de culpa exclusiva da vendedora pelo atraso, os
juros de mora devem incidir a partir da citação e não do trânsito
em julgado, na forma do art. 240 do Código de Processo Civil.
No tocante à indenização por danos morais, a
sentença também não comporta reforma.
Conquanto não se ignore o entendimento de que
o mero inadimplemento contratual não enseje, por si só,
reparação, na hipótese há excepcionalidade a ser observada,
consistente no fato de que o atraso foi excessivo.
Até o momento da apresentação de contestação
(quase dois anos após a data limite para entrega, em março/2016),
ainda não havia demonstração de conclusão das obras e entrega
das chaves à autora.
O atraso aproximado de 2 anos para a entrega,
nesse caso, gerou excessiva angústia e sofrimento à demandante,
passíveis de reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032454-07.2017.8.26.0071 -Voto no
5
O valor da indenização, por sua vez, é adequado
à hipótese e atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, estando de acordo com o entendimento deste
Tribunal em situações semelhantes, de modo que não comporta
redução. Nesse sentido:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. Ação
declaratória cumulada com indenização por danos materiais e
morais. Sentença de parcial procedência a fim de condenar a ré a
recalcular o débito e devolver à autora eventuais valores
excedentes, incidindo o índice IGPM em substituição ao INCC no
período de mora, bem como ao pagamento da multa prevista em
cláusula penal. Insurgência de ambas as partes. PRESCRIÇÃO.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Prazo trienal. Precedente do STJ.
Prescrição bem reconhecida pela sentença. TAXA "SATI". Sentença
que afirmou a não comprovação de que o valor pago se refere a
serviço de assessoria técnico imobiliária. Insurgência da autora.
Acolhimento. Requerida que afirma se tratar de serviço técnico
imobiliário
prestado
pela
"Goldfarb
Serviços
Financeiros".
Abusividade reconhecida. Precedente do STJ em Recurso Especial
Repetitivo. Requerida que, ademais, não comprovou a efetiva
prestação do serviço e a facultatividade de sua contratação pelo
consumidor. Restituição na forma simples do valor de R$ 800,00,
ausente comprovação de má-fé. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. Prazo final para entrega do imóvel, já computado o prazo
de tolerância, que ocorreu em dezembro de 2013. Entrega das
chaves, contudo, que se deu em janeiro de 2016. LUCROS
CESSANTES. À luz do princípio da reparação integral do dano (art.
6o, IV, CDC), a multa moratória arbitrada pela sentença se revela
insuficiente para reparar o dano. Cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção do prejuízo
da adquirente. Tese no 05 do IRDR Tema no 04 deste Tribunal
confirmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.729.593/SP
(Tema 996). Indenização por lucros cessantes arbitrada em 0,5%
por mês de atraso, a ser calculado sobre o valor atualizado do
contrato. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. Afastamento. Sendo o
dano integralmente reparado com o pagamento dos lucros
cessantes ora arbitrados, a incidência da multa moratória
configuraria bis in idem inaceitável. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO.
Sentença que corretamente afastou a incidência do INCC durante o
período de mora. Adquirente que não pode ser obrigada a suportar
índice mais gravoso durante o período de atraso na entrega do
imóvel. DANOS MORAIS. Autora que foi privada do uso de
seu bem por aproximadamente dois anos. Sofrimento que
ultrapassa
o
mero
aborrecimento.
Arbitramento
da
indenização em R$ 10.000,00. Precedentes desta Câmara.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS".
(v.32937). (TJSP; Apelação
Cível
1035384-34.2015.8.26.0114;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO - Chaves
entregues dois anos após o prazo de tolerância, sem justificativa
por parte da ré - Lucros cessantes devidos pela não fruição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032454-07.2017.8.26.0071 -Voto no
6
imóvel durante o período da mora, independentemente de
comprovação - Súmula 162-TJSP e tese jurídica aprovada no IRDR
no 0023203-35.2016.8.26.0000 - Indenização fixada em 0,5% ao
mês
sobre
o
valor
contratual
do
imóvel
-
Precedentes
jurisprudenciais - Correção monetária sobre o saldo devedor, pelo
INCC, que deve incidir até a data prevista para a entrega das
chaves, incluído o prazo de tolerância. Após, admite-se a
substituição pelo IPCA, nos termos do contrato - Na hipótese de
incidência do INCC no período de mora da ré, o valor excedente
deve ser restituído ao autor - Dano moral configurado na
frustrada
expectativa
de
utilização
do
imóvel,
que
ultrapassa o mero aborrecimento - Indenização fixada em
R$
10.000,00,
que
se
mostra
adequada
ao
caso,
considerando que o atraso perdurou por dois anos - Juros de
mora incidentes desde a citação, considerando o inadimplemento
contratual da ré (art. 405 do CC e 240 do CPC) - Sentença mantida
- Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1001001-64.2014.8.26.0114;
Relator
(a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 19/08/2020)
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os
honorários devidos pelas rés para 15% sobre o valor da
condenação (art. 85, §11, CPC).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator